Tribunal: TJMT
Processo: 1019563-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019563-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATINA DIAS WEBBER - CPF: 001.008.910-12 (APELADO), ISMAEL SANTOS SCHMITT - CPF: 991.668.870-20 (ADVOGADO), Jeferson Vander Sand (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (APELANTE), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (ADVOGADO), Simara Vecchi Corbacho de Lima (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH DORNELLES (ASSISTENTE), RAUL TRAZZI (ASSISTENTE), ROGÉRIO KIMURA (ASSISTENTE), LUCIANO PORTO AZEVEDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMARA VECCHI CORBACHO DE LIMA - CPF: 049.763.569-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1019563-68.2023.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1019563-68.2023.8.11.0003

Apelante:
Jeferson Vander Sand.

Apelada:
Katina Dias Webber.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. GRUPO DE
WHATSAPP
. CONDUTA IMPUTADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 139, combinado com o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, convertida em prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos, em razão de mensagem enviada em grupo de WhatsApp com suposta imputação de fato ofensivo à reputação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o crime de difamação, com foco na existência do
animus diffamandi
– elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de difamação exige a imputação de fato determinado, ofensivo à reputação da vítima, com dolo específico de difamar (
animus diffamandi
), o que não se presume e deve ser demonstrado de forma inequívoca.

4.

As mensagens enviadas em grupo de
WhatsApp
, ainda que sugestivas ou indelicadas, não demonstram de forma segura a intenção deliberada de ofender a honra objetiva da querelante.

5.

O conteúdo das conversas revela discussão de caráter administrativo no âmbito condominial, sem que se configure imputação de fato injurioso, difamatório ou calunioso com publicidade e propósito ofensivo.

6.

A testemunha ouvida não apresentou prova capaz de evidenciar o dolo específico necessário à condenação.

7.

Diante da ausência de prova cabal sobre o
animus diffamandi
, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo-se o apelante por ausência de comprovação do elemento subjetivo essencial à configuração do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de difamação exige a presença inequívoca do elemento subjetivo específico (
animus diffamandi
), não se presumindo a intenção de ofender a honra objetiva da vítima.

2.

Em caso de dúvida quanto à existência do dolo específico, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

3.

Mensagens trocadas em grupo privado de
WhatsApp
, sem publicidade ampla ou imputação direta e determinada de fato ofensivo, não configuram o crime previsto no artigo 139 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 139 e 141, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n.o 1000557-46.2022.8.11.0024, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 21.08.2025, publicado em 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1019563-68.2023.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1019563-68.2023.8.11.0003

Apelante:
Jeferson Vander Sand.

Apelada:
Katina Dias Webber.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Jeferson Vander Sand.

Ação:
Penal.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis–MT.

Sentença
(Id.
305371416)
:
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu, ora apelante, como incurso no artigo 139, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, convertida, no entanto, pelo pagamento de 06 (seis) salários mínimos.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 305371422)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido, por ausência de provas da materialidade da conduta.

Contrarrazões
(Id. 305371428): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 316790396):
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1019563-68.2023.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.°
1019563-68.2023.8.11.0003

Apelante:
Jeferson Vander Sand.

Apelada:
Katina Dias Webber.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeferson Vander Sand
contra a decisão que o condenou
à pena à pena de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, convertida, no entanto, pelo pagamento de 06 (seis) salários mínimos em favor de entidade pública, pelo crime previsto no

artigo 139, do Código Penal (ameaça)
.

A querelante Katina Dias Webber ofereceu queixa-crime imputando ao querelado a prática do crime de difamação, alegando que, em 08 de fevereiro de 2023, por meio de mensagem enviada em grupo de WhatsApp denominado "Edifício São Sebastião", o querelado teria imputado à querelante fato ofensivo à sua reputação, difamando-a perante os condôminos do edifício ao insinuar que ela seria responsável pela demissão de um funcionário do condomínio (piscineiro).

Após regular tramitação processual, com a realização de audiência de conciliação que restou infrutífera, apresentação de resposta à acusação pelo querelado e instrução processual com oitiva de testemunha e interrogatório do acusado, sobreveio sentença condenatória.

O Juízo
a quo
julgou procedente a queixa-crime para condenar o querelado nas sanções do art. 139, caput e art. 141, III, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, e 80 (oitenta) dias-multa, substituída por pena de multa no montante de 06 (seis) salários mínimos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo (
animus diffamandi
), argumentando que sua mensagem não teve o intuito de difamar a querelante, mas apenas de questionar sobre os motivos da dispensa do funcionário.

Em contrarrazões, a querelante pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de elementos probatórios suficientes para a caracterização do crime de difamação imputado ao apelante.

O crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, consiste em
"difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação"
.

Para sua configuração, exige-se a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus diffamandi
, consistente na vontade livre e consciente de macular a honra objetiva da vítima, imputando-lhe fato determinado e ofensivo à sua reputação.

Após detida análise dos autos, verifico que as provas produzidas não demonstram, com a necessária segurança, a presença do elemento subjetivo específico do tipo penal, essencial para a caracterização do delito de difamação.

O conjunto probatório resume-se, essencialmente, às capturas de tela de conversas mantidas em grupo de WhatsApp do condomínio onde residiam querelante e querelado, além do depoimento de uma testemunha e do interrogatório do acusado.

Da análise das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp, observa-se que o contexto era de discussão sobre a saída do piscineiro do condomínio, quando o apelante, dirigindo-se ao marido da querelante, escreveu:
"Pergunta pra sua esposa ela deve saber".
Em seguida, complementou:
"Porque daqui a pouco vai fazer a mesma coisa com a diarista que trabalha conosco há mais de 03 anos tbm"
.

Embora a mensagem possa ser interpretada como insinuação de que a querelante teria responsabilidade na dispensa do funcionário, não se verifica de forma inequívoca o elemento subjetivo específico do tipo penal - o
animus diffamandi
.

O contexto da conversa demonstra uma discussão acalorada entre condôminos sobre questões administrativas do condomínio, sendo que o apelante, ao ser questionado sobre o motivo de sua pergunta, justificou que apenas sugeriu ao marido da querelante que a consultasse por ser ela mais envolvida com as questões do condomínio, enquanto o marido passava a semana trabalhando fora, conforme depoimento prestado na Delegacia Especializada da Mulher.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração dos crimes contra a honra, é imprescindível a demonstração inequívoca do elemento subjetivo específico do tipo, não bastando a mera potencialidade ofensiva das palavras empregadas:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES GENÉRICAS . AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA. FALTA DE PUBLICIDADE. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO . IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença absolutória em ação penal privada por suposta prática do crime de difamação, tipificado no art. 139 do CP, em razão de declarações feitas em ambiente privado . Fato relevante. As expressões imputadas ao acusado não identificaram de forma objetiva a suposta vítima e foram proferidas em âmbito restrito, sem qualquer forma de divulgação pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se as expressões genéricas e proferidas em ambiente privado caracterizam o crime de difamação; (ii) saber se há prova da identificação inequívoca da vítima; e (iii) saber se houve demonstração do animus diffamandi . III. RAZÕES DE DECIDIR Os crimes contra a honra exigem a identificação objetiva da vítima e a divulgação pública do fato ofensivo, requisitos ausentes na hipótese dos autos. A ausência de publicidade impede a configuração da difamação, que pressupõe ofensa à reputação perante terceiros. A conduta analisada revela ausência de dolo específico voltado à difamação, impondo-se a manutenção da sentença absolutória . IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A difamação exige a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima com identificação objetiva e divulgação pública . 2. Expressões genéricas e proferidas em ambiente privado, sem publicidade e sem individualização da vítima, não configuram o delito previsto no art. 139 do CP.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005574620228110024, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 21/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2025)”.

No caso em análise, as expressões utilizadas pelo apelante, embora possam ser consideradas inadequadas ou indelicadas no contexto de um grupo de condôminos, não revelam de forma inequívoca o propósito deliberado de difamar a querelante, imputando-lhe fato determinado e ofensivo à sua reputação.

A mensagem "Pergunta pra sua esposa ela deve saber", isoladamente considerada, não constitui imputação de fato determinado e ofensivo à reputação da querelante, podendo ser interpretada como mera sugestão para que o marido buscasse informações com a esposa sobre o ocorrido, ainda que em tom inadequado.

A testemunha ouvida em juízo, Simara Vecchi Corbacho de Lima, embora tenha afirmado que a mensagem do querelado gerou desconforto e foi entendida como uma acusação contra a querelante, não trouxe elementos concretos que demonstrassem de forma inequívoca o
animus diffamandi
do apelante.

Ademais, o princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, impõe que, havendo dúvida razoável sobre elemento essencial do tipo penal - no caso, o
animus diffamandi
-, a solução deve ser favorável ao acusado.

Nos crimes contra a honra, a análise do elemento subjetivo específico deve ser ainda mais rigorosa, sob pena de criminalização indevida de condutas que, embora inadequadas ou indelicadas, não configuram ilícito penal.

Portanto, não havendo prova segura da presença do elemento subjetivo específico do tipo penal (
animus diffamandi
), impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver o réu
JEFERSON VANDER SAND,
por não existir prova suficiente para a condenação, especificamente quanto à presença do elemento subjetivo específico do tipo penal
, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal
.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025